Tribunal: TJMT
Processo: 1022873-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022873-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NICACIO CORREA NUNES FILHO - CPF: 025.003.391-73 (ADVOGADO), HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS - CPF: 009.084.761-08 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO
A QUO
QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO OU INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HUMBERTO HENRIQUE FURTADO MARTINS, em face da decisão liminar de ID 186002180 que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal formulado no Recurso de Agravo de Instrumento no 1022873-91.2023.

Em suas razões de ID 190442674, o agravante requer o provimento do seu recurso para ser retratada a decisão atacada ou a remessa dos autos ao órgão colegiado para analisar a questão posta.

Para tanto, alega, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores à concessão de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento. Sustenta que apresentou a demanda originária buscando suspender a Ação de Execução de no 0000038-90.2018.8.11.0004 em razão de suposta inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação. Aduz, de forma genérica, que os valores cobrados e os encargos moratórios aplicados à cédula são irregulares, bem como que demonstrou a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida liminar, suspendendo a execução apontada.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Recebo o presente agravo interno, uma vez que restaram comprovados os pressupostos de admissibilidade recursal.

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão monocrática deste Relator, que indeferiu o pedido recursal de efeito suspensivo pleiteado pela parte ora agravante.

Naquela oportunidade, ficou evidenciado que, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida na fase processual, não restaram demonstrados os pressupostos autorizadores da medida excepcional.

Consignei que, no caso em comento, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não era latente

Aliás, em parte da decisão atacada, quando do indeferimento do efeito suspensivo, assim me posicionei:

“A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade de os efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que não restaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional.

Como bem salientado pelo Juízo a quo:

“A ação de conhecimento, como no caso em apreço, reveste-se, na verdade, como forma de "defesa heterotópica", ou seja, meio de defesa atípico com o fim de discutir o título executivo.

Observa-se na defesa ora manejada a pretensão de sustação do processo executivo, até o seu efetivo julgamento de mérito.

Com efeito, a suspensão do tramite regular de um processo obedece ao princípio da taxatividade, de modo que somente ocorrerá estritamente nos casos predeterminados na lei. Isso porque é direito das partes obter prestação jurisdicional em tempo e modo adequados.

Nesse viés interpretativo, uma vez ajuizada ação autônoma que influa no título executivo extrajudicial somente ser-lhe-á atribuído efeito suspensivo em relação ao processo executivo nas mesmas hipóteses previstas para os embargos à execução, eis que ausente dispositivo legal expresso desta consequência para a defesa heterotópica.

Portanto, na forma do art. 919, § 1o, do CPC, conceder-se-á efeito suspensivo à defesa heterotópica, por analogia aos embargos, quando houver: a) pedido expresso do interessado; b) relevância da argumentação; c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e d) garantia do juízo.

Sendo assim, a demanda cognitiva autônoma substitutiva de embargos do devedor - defesa heterotópica – pode até suspender a execução, em caso de extrema excepcionalidade e comprovados os requisitos supracitados, o que não foi aconteceu no caso vertente.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PREJUDICIALIDADE EXTERNA - DEFESA HETEROTÓPICA - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INOCORRÊNCIA - NEGÓCIO JURÍDICO ANULÁVEL - INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL - MANUTENÇÃO DE SEUS EFEITOS - RECURSO IMPROVIDO. -
Para que a defesa heterotópica tenha o condão de suspender o trâmite da ação de execução e dos processos que lhe são conexos, mostra-se necessário o preenchimento dos mesmos requisitos que autorizam a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
- Entender de forma distinta significa privilegiar o devedor que, além de não utilizar a defesa processual típica que lhe é facultada, pode usar a ação heterotópica como forma de tentar burlar a exigência de garantia a execução para que a suspensão seja possível, mediante a formulação de simples pedido de tutela de urgência - De acordo com o art. 177 do CC, ausente pronunciamento judicial anulando o contrato, as cláusulas nele insertas são plenamente válidas e devem reger a relação jurídica entabulada pelas partes - Recurso improvido. (TJ-MG - AC: 51505045720198130024, Relator: Des.(a) Lílian Maciel, Data de Julgamento: 10/05/2023, 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA (...) 4. O
manejo de ação autônoma para impugnação de título executivo é, a rigor, admitido no ordenamento jurídico pátrio, todavia, a atribuição de efeito suspensivo dependerá expressa decisão judicial nesse sentido, observando-se os requisitos legais (exegese dos arts. 784, § 1o, c/c 919, § 1o, ambos do CPC). 5. In casu, não demonstrada a presença simultânea dos requisitos para a concessão da tutela provisória, sendo certo que o seu pleito suspensivo sequer fundou-se neles
, revela-se imperiosa a manutenção do decisum. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 52552722220238090051 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR WILSON SAFATLE FAIAD, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ) – DESTAQUEI.”

Dessa forma, entendo, por ora, como necessária a manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.

Com essas considerações,
INDEFIRO
a medida liminar recursal vindicada.”

A par disso, vê-se que as razões apresentadas neste recurso já foram esclarecidas nos autos de Agravo de Instrumento originário, a qual não merece qualquer reparo, mormente pela insuficiência de fundamentação nova que desconstitua os termos do
decisum
atacado.

Denota-se o inconformismo da parte agravante por não ter obtido o resultado almejado, qual seja, a concessão de efeito ativo ao agravo de instrumento, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise em primeiro grau, no recurso de agravo de instrumento originário e neste agravo interno,
advirto a parte agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Considerando o exposto, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024